Tribunal: TJMT
Processo: 1004046-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004046-03.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
JOSÉ RICARDO DE SOUZA FILHO
Vistos, etc...
Por primeiro, retifique-se a autuação a fim de constar como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, e como paciente, JOSÉ RICARDO DE SOUZA FILHO, visto que DIEGO RODRIGUES COSTA é o Defensor Público Estadual subscritor da petição inicial, e não aquele em prol de quem se vindica a ordem de habeas corpus.
Feito tal esclarecimento, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontado como autoridade coatora, por se manter inerte em relação ao pedido de retificação do cálculo de pena, proposto pela i. Defesa nos autos do Processo Executivo n.o 0000116-83.2015.8.11.0006, em que o reeducando cumpre a pena unificada de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado, em razão de condenações pelos crimes de roubo majorado e tentativa de homicídio.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o i. Defensor Público que existe um erro grosseiro no cálculo de pena realizado pelo SEEU, o qual, embora tenha sido suscitado por diversas vezes na instância primitiva, está sendo ignorado pela d. autoridade tida por coatora, que teria se limitado a determinar a abertura de um chamado em SDM para verificar a possível ocorrência de equívocos no memorial apresentado nos autos executivos.
Nessa ordem de ideias, sustenta o impetrante que sobre o remanescente de pena a ser cumprido pelo paciente - 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão -, incide a fração de 1/6 (um sexto) para que atinja o lapso temporal para ser progredido ao regime intermediário, de modo que, considerando a data-base o dia de sua última prisão, ou seja, 15/02/2019, após cumprir 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias, faria jus ao benefício executório a partir de 27/12/2020 e não em 20/11/2021, como consta no cálculo de pena acostado ao feito originário.
Assim, assevera que resta evidente a coação ilegal a que submetido o increpado, que está sendo mantido indevidamente em regime mais gravoso a que tem direito, uma vez que juntado aos autos executivos o atestado de bom comportamento carcerário, demonstrando, pois, o preenchimento, também, do requisito subjetivo para ser progredido ao regime semiaberto.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja sanado o equívoco apontado no cálculo de pena juntado aos autos do processo executivo, quanto ao requisito temporal para a progressão de regime, fazendo constar a data de 27/12/2020 e, por consequência, progredido, de imediato, o paciente ao regime semiaberto, uma vez que satisfeitos os requisitos legais para deferimento do benefício executório. E, ainda, oportunamente, pugna pela intimação pessoal do i. Defensor Público, nos termos da Lei Complementar Federal n.o 80/94, para fins de sustentação oral.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 79253469 ao ID 79257473.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido da racionalização do emprego do habeas corpus e do prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.
À vista disso, porquanto a pretendida retificação do cálculo de pena e a consequente progressão do paciente ao regime semiaberto comportam exame em recurso próprio [agravo em execução], ao menos a priori, tenho por inadmissível a análise da matéria na via estreita do habeas corpus, ante a vedação de sua utilização como sucedâneo recursal.
De mais a mais, há de se ressaltar que o habeas corpus se constitui em ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, que deve demonstrar de forma irrefutável o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente.
Desta feita, mesmo que seja acolhida a pretensão defensiva para retificar o cálculo de pena, o que ensejaria a alteração da data prevista para o cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime do paciente, não se pode descurar que para a concessão do almejado benefício executório exige-se, de forma simultânea, o preenchimento do requisito subjetivo, que consiste na demonstração do bom comportamento carcerário do penitente, comprovada pelo diretor do estabelecimento.
Sucede que o referido documento apresentado pelo impetrante está datado em 30/01/2020, portanto, desatualizado, sem olvidar, ainda, que persiste a possibilidade da d. autoridade judiciária de 1o entender por necessária a submissão do reeducando a exame psicossocial, que, conquanto não seja obrigatório, nos termos da Súmula n.o 439 do STJ, pode ser determinado caso o julgador entenda imprescindível à hipótese versada.
Em sendo assim, por ora, não encontro motivos para conceder liminarmente a ordem do presente writ, mesmo porque não há como negligenciar que as teses defensivas constantes na inicial se confundem com o próprio mérito da ação de dignidade constitucional, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, por ocasião do julgamento definitivo do habeas corpus.
Por fim, à primeira vista, não se pode considerar que a d. autoridade tida por coatora vem mantendo-se inerte quanto aos equívocos no cálculo de pena suscitados pela i. Defesa nos autos originários, pois, verificando a inexistência de impugnação das partes quanto à data-base e às frações lançadas no memorial, determinou a abertura de um chamado no SDM ou sistema congênere para a realização de análise dos autos no intuito de verificar possíveis erros técnicos no cálculo automático efetuado pelo SEUU, já que, aparentemente, está apresentando incongruências quanto ao lapso temporal a ser atingido pelo reeducando para ser progredido de regime.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOSÉ RICARDO DE SOUZA FILHO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator